Tribunal: TJES
Processo: 0030780-22.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030780-22.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DALCA ALVARENGA PROVEDEL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENHORA JUDICIAL DECORRENTE DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA FEDERAL. OMISSÃO DO ENTE ESTADUAL NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEGUNDO GRAU. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por DALCA ALVARENGA PROVEDEL, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de penhora realizada na Ação de Execução Fiscal Federal nº 0002411-41.2009.4.02.5001. A autora alegou que o Estado teria se apropriado indevidamente de imóvel de sua propriedade e omitido a regularização perante a União, o que teria ensejado a penhora de valores para quitação de foro que não mais lhe competia pagar. O Estado, em sede recursal, alegou a ocorrência de prescrição quinquenal com base no Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão indenizatória formulada pela autora encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, tendo em vista que a penhora considerada lesiva ocorreu em 13/10/2011, enquanto a demanda foi ajuizada apenas em 17/10/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede recursal, conforme dispõe o art. 487, II, do CPC e o art. 193 do Código Civil, e consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A autora foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões à apelação, oportunidade em que poderia ter impugnado a alegação de prescrição, mas permaneceu inerte, não havendo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

5. De acordo com o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, prescreve em cinco anos o direito de ação contra a Fazenda Pública, incluindo as ações de indenização por danos materiais e morais, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.251.993/PR).

6. No caso concreto, a data da penhora tida como indevida — 13/10/2011 — constitui o termo inicial do prazo prescricional, aplicando-se o princípio da actio nata, sendo este o momento em que a autora teve ciência inequívoca do alegado prejuízo.

7. A propositura da demanda apenas em 17/10/2018 evidencia o decurso de prazo superior a cinco anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se às ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública.

2. O prazo prescricional tem início a partir da data do fato danoso, conforme o princípio da actio nata.

3. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 487, II; CC/2002, art. 193.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2129032/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1935396/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.10.2021; STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.12.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por
DALCA ALVARENGA PROVEDEL
, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de penhora supostamente indevida realizada no bojo da Ação de Execução Fiscal Federal nº 002411-41.2009.4.02.5001.

Em suas razões recursais (fls. 186/193), sustenta o apelante a ocorrência de prescrição quinquenal, com fulcro no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, diante do fato de que a penhora considerada lesiva à autora ocorreu em 13/10/2011, ao passo que a presente demanda foi ajuizada apenas em 17/10/2018, ou seja, mais de sete anos depois.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por
DALCA ALVARENGA PROVEDEL
, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de penhora supostamente indevida realizada no bojo da Ação de Execução Fiscal Federal nº 002411-41.2009.4.02.5001.

Em suas razões recursais (fls. 186/193), sustenta o apelante a ocorrência de prescrição quinquenal, com fulcro no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, diante do fato de que a penhora considerada lesiva à autora ocorreu em 13/10/2011, ao passo que a presente demanda foi ajuizada apenas em 17/10/2018, ou seja, mais de sete anos depois.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo à análise do mérito.

Trata-se, na origem, de “
Ação de Indenização c/c Danos Morais
” ajuizada por
DALCA ALVARENGA PROVEDEL
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Narra a requerente que era proprietária de imóvel urbano com área total de 9.100 m2, localizado na Ilha das Caieiras – Vitória/ES, a qual é Terreno de Marinha, submetendo-se ao regime das Enfiteuses perante a União, com pagamento anual de foro.

Explica que parte do imóvel em questão (7.320,30m2) foi desapropriado administrativamente pelo Estado do Espírito Santo em 01.02.2001, por meio de Escritura Pública (fls. 19-22). Ademais, explica que, apesar de ter sido desapropriada parte do imóvel, o Estado do Espírito Santo teria se apropriado de toda a área do bem.

Por conta disso, defende que o Ente Estadual seria responsável pelo pagamento de todo o valor do foro anual a partir de 2001. Ocorre que, mesmo tendo sido desapropriada da área mencionada, afirma que a totalidade do foro dos anos subsequentes a 2001 lhe teria sido executada por meio de inscrição em Dívida Ativa Federal, com a consequente Ação de Execução Fiscal Federal nº 0002411-41.2009.4.02.5001.

Expõe que naqueles autos teria sofrido penhora eletrônica no valor de R$23.102,32 (fls. 66), a qual foi levantada pela União para saldar o crédito tributário ali perquirido (fls. 83). Nesse contexto, defende que essa penhora foi realizada indevidamente e somente ocorreu em razão de omissão do Estado em regularizar o imóvel em seu nome, perante os órgãos competentes. Diante de todo esse transtorno, ajuizou esta demanda.

Portanto, pugna:
(i)
pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$64.000,00 o qual corresponde ao montante atualizado da penhora ocorrida na Ação de Execução Fiscal Federal nº 0002411-41.2009.4.02.5001;
(ii)
pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00.

Em contestação, o Estado do Espírito Santo defende que a desapropriação não teria recaído sobre toda a área do imóvel, de modo que parte do foro seria de responsabilidade da requerente. Ademais, o Estado do Espírito Santo argumenta que teria regularizado o cadastro do bem junto à Secretaria de Patrimônio da União – SPU e junto ao Município de Vitória. Por conta disso, afirma que não seria devida qualquer indenização a título de dano moral ou material (fls. 113-143).

Decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença vergastada, na qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral indenizatória, nos seguintes termos:

(i)
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$18.583,50 (80,44% do valor penhorado na Ação de Execução Fiscal Federal nº 0002411-41.2009.4.02.5001).

Esse montante deverá ser atualizado por meio de juros da caderneta de poupança desde a citação (14.11.2018 – fls.112/v) e por meio de IPCA-E desde a data da penhora indevida (13.10.2011 – fls. 62-65), conforme Tema STF nº 810 das Repercussões Gerais. Ambos esses índices deverão incidir até 08.12.2021.

A partir de 09.12.2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da Taxa SELIC, conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

(i)
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

Esse montante da condenação deverá ser atualizado por meio de juros da caderneta de poupança desde a data do evento danoso (data da penhora indevida – 13.10.2011 – fls. 62-65) e de IPCA-E desde a data do arbitramento (23.02.2022). Ambos deverão incidir até 08.12.2021, conforme Tema STF nº 810 das Repercussões Gerais.

A partir de 09.12.2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da Taxa SELIC, conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Desta feita, nos termos do
artigo 487, I, do CPC/15,
JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso de apelação sustentando a ocorrência de prescrição quinquenal, com fulcro no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, diante do fato de que a penhora considerada lesiva à autora ocorreu em 13/10/2011, ao passo que a presente demanda foi ajuizada apenas em 17/10/2018, ou seja, mais de sete anos depois.

Pois bem.

Apesar do Estado do Espírito Santo não ter suscitado na origem, o que ensejou a não apreciação da matéria pelo juízo sentenciante, a
prescrição é instituto de ordem pública
, conforme previsão expressa do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, podendo ser reconhecida
de ofício ou a requerimento da parte
, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Da mesma forma dispõe o art. 193 do Código Civil:
“A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita.”

Nessa linha, a jurisprudência é absolutamente pacífica quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição mesmo
pela instância recursal
, ainda que não suscitada na origem:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
. 1.
A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e nas instâncias ordinárias
.Precedentes . 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 2129032 GO 2022/0144705-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

No presente caso, a parte autora foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo (ID 8491046), oportunidade em que poderia ter se manifestado sobre a alegação de prescrição veiculada pelo apelante. Contudo,
optou por manter-se inerte, não apresentando qualquer resposta aos argumentos recursais
(Certidão de ID 11801384).

Importante destacar que, intimada para apresentar contrarrazões e quedando-se inerte, a parte não faz jus a nova intimação, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Assim, não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, porquanto a parte autora já teve ciência da tese recursal e oportunidade de se manifestar.

Dando prosseguimento à apreciação da tese recursal, de acordo com art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, prescreve em cinco anos o direito de ação contra a Fazenda Pública:
“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que
esse prazo quinquenal aplica-se a todas as ações movidas contra o Poder Público, inclusive as indenizatórias
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
TERMO INICIAL . PRINCÍPIO DA ACTIO NATA
. 1. O Recurso Especial impugna acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Logo são exigidos os requisitos de admissibilidade na forma prevista naquele código de ritos, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Enunciado Administrativo 2, aprovado pelo Plenário do STJ em 9 .3.2016. 2. A União sustenta nas razões do Recurso Especial que "a pretensão está integralmente prescrita!" (fl . 197, e-STJ). 3.
Quanto à prescrição, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.251 .993/PR (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19.12 .2012), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que
é quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública
, a teor do art. 1º do Decreto 20.910/1932, afastada a aplicação do Código Civil
. 4. O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional somente tem início com a efetiva lesão ou ameaça ao direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. 5. No caso dos autos, a Corte de origem asseverou (fls . 169-171, e-STJ): "No tocante à prescrição, anote-se que, mesmo na vigência do Código Civil de 2002, tratando-se de matéria atinente a direito financeiro, aplicam-se as disposições do Decreto 20.910/32, cujo art. 1º estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para qualquer direito ou cobrança contra a União. ( ...) A presente ação foi ajuizada em 30.12.2011, objetivando o ressarcimento de diferenças a titulo de complementação do valor mínimo anual por aluno - VMAA, de que trata o art. 6º da Lei 9 .424/96, relativas ao ano de 2006. Assim, consoante vem decidindo esta Turma, aplicando-se o principio da actionata, por se tratar de repasse anual - cujos valores referentes a um exercício poderiam ser pagos durante o seguinte -, nos termos do art. 3º, § 4º, do Decreto 2.264/1997, que regulamentou a Lei 9 .424/1996 -, o prazo prescricional começa a correr no primeiro dia do ano seguinte ao que repassada a complementação (AC 2007.40.00.006854-4/PI, Rel . Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, unânime, DJ 11.7 .2014). (...) Dessa forma, não há prescrição a ser reconhecida na espécie, devendo ser provida a apelação do Município autor e a sua remessa oficial para afastar a prescrição dos valores referentes ao ano de 2006". 6. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 7 . Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1935396 MA 2021/0127559-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

No caso dos autos, a pretensão da autora fundamenta-se em
penhora supostamente indevida ocorrida em
13/10/2011
, como reconhecido expressamente na própria sentença. Tal evento é tido como o
fato gerador da obrigação indenizatória
, momento em que a autora
tomou ciência inequívoca da lesão
(teoria da
actio nata
), iniciando-se o prazo prescricional quinquenal.

Entretanto,
a presente ação foi proposta apenas em 17/10/2018,
ou seja, mais de sete anos após o fato danoso, quando já excedido o prazo de cinco anos.

Inclusive, a própria sentença utilizou a data da penhora (13/10/2011) como termo inicial para correção monetária e juros dos danos materiais, o que reforça ser esse o marco temporal da suposta lesão ao direito da autora.

Assim, é evidente que,
ao tempo do ajuizamento da presente demanda,
o direito da autora já estava prescrito
, impondo-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória e, por consequência, julgar improcedente a ação, com a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar